Tribunal: TJMT
Processo: 0005828-37.2018.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005828-37.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO FLORIANO DE PAULA - CPF: 030.454.491-40 (APELANTE), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.053.861-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GILMAR OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 039.524.811-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JAKIELLY PONTES DA SILVA - CPF: 016.918.781-03 (VÍTIMA), JOAO PAULO PRAISNER (ASSISTENTE), ROSANE SANTIN - CPF: 503.896.101-00 (ASSISTENTE), MAYARA FUZETE SILVA MELLO - CPF: 046.300.941-05 (ASSISTENTE), MARIA BENEDITA DA SILVA - CPF: 505.463.764-87 (ASSISTENTE), EDER OLIMPIO DA ROCHA - CPF: 027.654.951-14 (ASSISTENTE), LARISSA TABOSA PRATES - CPF: 721.119.411-15 (ASSISTENTE), EVANICE GOMES DE SOUZA - CPF: 023.616.781-28 (ASSISTENTE), VANESSA MACIEL DA SILVA - CPF: 049.760.731-06 (ASSISTENTE), FRANCISCO DE ASSIS ALLI FRANKLIN - CPF: 273.125.501-34 (ASSISTENTE), ITAINARA VIEIRA DA SILVA - CPF: 052.404.491-04 (ASSISTENTE), JUNIOR SILVA TENORIO - CPF: 062.535.621-77 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA MULHER PELA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (FEMINICÍDIO) (ART. 121, § 2o, II, IV E VI, E § 2o-A, I DO CP) E HOMICÍDO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, II E IV DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
TRÊS APELANTES
–

1.
DOSIMETRIA PENAL –
1.1.

PENA-BASE – REDUÇÃO – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INCORRETA NEGATIVAÇÃO –
BIS IN IDEM
DEVIDO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
IMPROCEDÊNCIA
– PLURALIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO E PREMEDITAÇÃO –
1.2.
QUANTUM
DE PENA DESPROPORCIONAL (TERCEIRO APELANTE) – NÃO OCORRÊNCIA –

SANÇÃO BASILAR MAJOARADA EM 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REPRIMENDA EM FORMAÇÃO ELEVADA EM 1/6 PARA CADA AGRAVANTE

– CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DO STJ –
2.
DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPERTINÊNCIA
–
3.
RECURSO DESPROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O
PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.1.
A culpabilidade do agente do crime, como vetor de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta criminosa, ou seja, deve-se considerar o menor ou maior grau de censura do comportamento do autor.

- No caso, o cometimento do crime mediante diversos disparos de arma de fogo contra a vítima evidencia maior dolo da ação delitiva e autoriza o aumento da pena-base com alicerce nesta circunstância judicial;

-

A premeditação caracterizada pela compra da arma de fogo e prévia escolha do local do crime justifica o incremento da sanção basilar com alicerce nas circunstâncias do delito. Precedente do STJ;

O
fator surpresa é que foi o elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, não se confundindo com a razão utilizada para a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do delito e, via de consequência, não redundando em
bis in idem
;

1.2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, na fixação da pena-base é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, percentual este que que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador;

- Na segunda etapa dosimétrica a majoração da pena em 1/6 para cada agravante reconhecida está em conformidade com os precedentes da Corte Cidadã;

2.
A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização.

- Constatado que ao estipular a reparação em R$ 10.000,00 a ser paga solidariamente a cada um dos três filhos da vítima, o magistrado demonstra que se atentou às peculiaridades do caso concreto, portanto, nada há para ser modificado em sua decisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tiago Floriano de Paula
,
João Vitor Pereira dos Santos
e
Gilmar Oliveira dos Anjos
interpuseram, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foram assim condenados:

Tiago
Floriano
– ao cumprimento, em regime
fechado
, de
25 anos
de reclusão pela autoria do crime de
Homicídio qualificado
pelo motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões de condição do sexo feminino (feminicídio) previsto no art. 121, § 2o, II, IV e VI, e § 2o-A, I do CP;

João Vitor
–
ao cumprimento, em regime
fechado
, de
18 anos e 9 meses
de reclusão pela autoria do crime de
Homicídio qualificado
pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima previsto no art. 121, § 2o, II e IV do CP;

Gilmar Oliveira
–
ao cumprimento, em regime
fechado
, de
28 anos
de reclusão pela autoria do crime de
Homicídio qualificado
pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima previsto no art. 121, § 2o, II e IV do CP.

Em suas razões recursais, os apelantes almejam a
aferição favorável
das circunstâncias judiciais referentes às suas culpabilidades e às circunstâncias do crime. Em pedido exclusivo,
Gilmar
requer a
mitigação de sua reprimenda
na primeira e segunda fase dosimétrica por entender desproporcionais os percentuais de elevação decorrentes da negativação de seus antecedentes e do reconhecimento da multirreincidência. Em requerimento comum, buscam a mitigação do
quantum
imposto a título de pagamento por danos morais aos filhos da vítima (fls. 1106/1113 e 1032/1035).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (fls. 1117/1128).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
parcial provimento
do Apelo apenas para que se
afaste a negativação das circunstâncias do crime
, sintetizando seu posicionamento nos termos que seguem (fls. 1147/1168):

“Apelação Criminal – homicídio qualificado - feminicídio - Inconformismo das defesas – reforma da dosimetria – Primeira fase - exclusão da negativação de circunstâncias judiciais – culpabilidade – grande número de disparos realizados contra a vítima – elementos concretos existentes nos autos – fundamentação idônea - manutenção - circunstâncias do crime – premeditação, exacerbada frieza e maior agressividade na execução do crime – elementos que justificam a negativação da culpabilidade, mas não as circunstâncias do crime – modo de execução do crime que não extrapola a normalidade do tipo penal - fundamentação inidônea – reforma da sentença nesse ponto – Redução da pena imposta ao Apelante Gilmar Oliveira dos Anjos – possibilidade – exasperação na segunda fase da dosimetria da pena em razão do concurso de uma atenuante e duas agravantes em patamar desproporcional e desprovido de fundamentação concreta – 1/3 (um terço) – fixação da elevação na fração de 1/6 (um sexto) que se mostra razoável e proporcional – redução do valor mínimo fixado para indenização – inviabilidade – valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos filhos da vítima que se mostra razoável e proporcional com o fato concreto - Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO dos recursos”.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta da 1h30min., do dia 13 de setembro 2018, em via pública da cidade de Jaciara/MT,
Tiago Floriano de Paula
,
João Vitor Pereira dos Santos
e
Gilmar Oliveira dos Anjos
, em conjunção de esforços e unidade de desígnios, agindo por motivo fútil (Tiago – por não querer assumir a paternidade de seu filho com a vítima), e os demais (João e Gilmar), agindo mediante promessa de recompensa, consistente no pagamento futuro em dinheiro para execução (torpeza), com emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da ofendida (traição e emboscada, porquanto se colocaram de tocaia, aguardando deslealmente a vítima passar, para, de surpresa, efetuarem os disparos) e com emprego de violência contra mulher exercida por razões da condição do sexo feminino1 (violência doméstica), mataram a vítima
Jakielly Pontes da Silva
com 5 tiros de arma de fogo.

Nesse contexto, após regular instrução processual, o Conselho de Sentença condenou:

Tiago Floriano
– pela autoria do crime de Homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões de condição do sexo feminino (feminicídio) previsto no art. 121, § 2o, II, IV e VI, e § 2o-A, I do CP, sendo-lhe imposto o cumprimento, em regime fechado, de 25 anos de reclusão;

João Vitor
– pela prática do crime de Homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima previsto no art. 121, § 2o, II e IV do CP, sendo-lhe imposto o cumprimento, em regime fechado, de 18 anos e 9 meses de reclusão;

Gilmar Oliveira
– pela autoria do crime de Homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima previsto no art. 121, § 2o, II e IV do CP, sendo-lhe imposto o cumprimento, em regime fechado, de 28 anos de reclusão.

Inconformados, os apelantes almejam a exclusão da aferição desfavorável das circunstâncias judiciais referentes às suas culpabilidades e às circunstâncias do crime. Em pedido exclusivo,
Gilmar
requer a mitigação de sua reprimenda na primeira e segunda fase dosimétrica por entender desproporcionais os percentuais de elevação decorrentes da negativação de seus antecedentes e do reconhecimento da multirreincidência. Em requerimento comum, eles buscam a mitigação do
quantum
imposto à título de pagamento por danos morais aos filhos da vítima.

Razão não lhes assiste
.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime, com vistas à ressocialização do delinquente.

No que concerne à aplicação da reprimenda inicial, não se pode olvidar que o juiz possui grande discricionariedade, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 da Lei Substantiva Penal, de modo, que ao fixar a sanção basilar, lhe é exigível que indique concretamente as razões que o fizeram considerar como favorável, ou desfavorável, quaisquer das circunstâncias judiciais.

O delito de Homicídio qualificado possui preceito secundário de 12 a 30 anos de reclusão.

Na hipótese dos autos, no primeiro momento da individualização da reprimenda, o magistrado condutor do processo estabeleceu a pena-base de
Tiago Floriano
e de
João Vitor
em
18 anos e 9 meses de reclusão
, ou seja, em
6 anos e 9 meses
acima do mínimo legal com alicerce nas suas
culpabilidades
devido à pluralidade de tiros desferidos contra a vítima (5 ao todo), nas
circunstâncias do delito
já que premeditado e nas consequências do crime tendo em vista a orfandade de três crianças que dependiam da mãe para sobreviver (negativação não contestada) .

Na mesma etapa dosimétrica a reprimenda inicial de
Gilmar Oliveira
foi estipulada em 21 anos de reclusão, o que significa dizer, em 9 anos de reclusão acima do mínimo legal, também devido à sua culpabilidade, às circunstâncias e consequências do crime e aos maus antecedentes.

Pois bem, é sabido que, como fator de modulação da reprimenda penal, a culpabilidade é o “termômetro” da vontade do agente ao praticar o crime, ou seja, de seu dolo ou culpa. É a forma como ele se coloca frente ao bem jurídico tutelado.

Especificamente no caso em apreciação, não há como negar que a
culpabilidade
dos apelantes foi
intensa
, eis que
João Vitor
e
Gilmar Oliveira
desferiram,
ao menos
, 5 disparos de arma de fogo contra a vítima,

sendo que
“(...) a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta. (...)
”.
(STJ. AgRg no REsp 1805149/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019).

O argumento se aplica, também, a
Tiago Floriano
, uma vez que ele tinha pleno domínio e conhecimento do
modus operandi
utilizado pelos corréus para execução do Homicídio, já que, não só os contratou, como participou diretamente do planejamento do delito.

Importante esclarecer aqui que a multiplicidade de disparos não se confunde com a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, se depreende dos autos, que o fator
surpresa
, caraterizado pela
emboscada
é que foi o elemento determinante para o reconhecimento da referida qualificadora.

Quanto ao ponto, assim entende o STJ:

“(...). 3. Inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena. Culpabilidade valorada negativamente em razão da quantidade de disparos efetuados (HC n. 349.481/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/5/2017).

(...)

6. Depreende-se da exordial acusatória, que o fator "surpresa" é que foi o elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, não se confundindo com a razão utilizada para a negativação da culpabilidade.

7. Os elementos utilizados para majoração da pena-base com fundamento na análise desfavorável da culpabilidade não se confundem com a qualificadora da dissimulação, aplicada na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em
bis in idem
(AgRg no HC n. 475.858/PE, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019). (...)”. (STJ. AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 4/9/2019).

De igual modo, consigno que a
premeditação
, fundamento lançado para negativar as
circunstâncias do crime
, também não comporta modificação, já que perfeitamente válido para o fim que se destina, haja vista que os apelantes arquitetaram o crime com antecedência, escolhendo a forma e o local de execução, bem como adquirido a arma do crime.

Nos termos já decididos pelo STJ
“(...) 1. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias do crime, ressaltando que o paciente agiu com premeditação, o que, de fato, revela um plus repulsivo da conduta e justifica a valoração negativa da referida vetorial. (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 678.085/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

Não houveram questionamentos acerca da aferição desfavorável das consequências do crime e dos antecedentes (no caso de
Gilmar
).

Prosseguindo, tem-se que o percentual de elevação das reprimendas iniciais dos apelantes também não comporta modificação, pois está em conformidade com o posicionamento da Corte Cidadã no sentido de que “
A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração da circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser
razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
”. (
HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)
.

Lembrando que a pena prevista em abstrato para o crime de Homicídio Qualificado é de
12

a
30 anos de reclusão
, conclui-se que são
18 anos de reclusão entre as reprimendas mínima e máxima. Sobre os 18 anos incide 1/8, chegando-se o valor aproximado de 2 anos e 2 meses de reclusão que é o equivalente a cada circunstância judicial desfavorável.

Aplicando tal raciocínio ao caso em exame, onde foram reconhecidas 3 circunstâncias judicias em desfavor de
Tiago Floriano
e de
João Vitor
(culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) e 4 contra
Gilmar Oliveira
(culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e antecedentes) constata-se escorreita a pena-base aplicada a cada um deles.

Gilmar Oliveira
almeja, ainda, a diminuição do percentual de elevação de sua reprimenda na segunda etapa dosimétrica, novamente sem razão.

Esse apelante é multirreincidente, possuindo três condenações transitadas em julgado, uma delas foi valorada como antecedentes, a segunda foi compensada com a atenuante da confissão espontânea e a última elevou a pena em 1/6. Na sequência, a sanção foi majorada em mais 1/6 pela incidência da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida.

Ocorre que tal percentual é o adotado pelo STJ como o adequado para a elevação ou diminuição da pena na segunda etapa dosimétrica, vejamos:

“(...). 6. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o incremento da pena, pela aplicação das agravantes, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar
.

7. Na espécie, na segunda fase da dosimetria, a pena, em relação ao crime de homicídio, foi majorada, em razão da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, no patamar de 1/6, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada
. (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.329.257/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 11/10/2018).

Dessarte, conclui-se que o incremento da reprimenda dos apelantes nos moldes acima, está correto, sendo, portanto, insusceptível de retificação.

II
– Outrossim, não prospera o pedido de redução do valor de R$ 10.000,00 fixado à título de pagamento por danos morais aos filhos da vítima.

Como sabido, o
quantum
arbitrado essa indenização deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso é que
a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima ou a seus descendentes como in casu, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa.

Para a fixação do valor dessa indenização devem ser sopesados, entre outros pontos, a extensão do dano e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao tema,
Yussef Said Cahali
leciona que:

“(...) nesta espécie de dano adquire particular relevo informativo na fixação do quantum indenizatório a sua intensidade, a gravidade, a natureza e repercussão social, o grau de cultura do lesado, sua atividade profissional, seus ganhos, sua idade e sexo, além de outros requisitos que possam ser levados em conta”. (
In
Dano Moral. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 266).

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado e, ao estipular o valor indenizatório em R$ 10.000,00 para cada filho da ofendida, o magistrado levou em conta a extensão desse dano adotando, implicitamente (pois, transcritos em seu pronunciamento), como razões de decidir, os argumentos deduzidos pelo Ministério Público salientando o sofrimento suportado pelos familiares da vítima com sua morte.

Tal fundamentação é válida e está de acordo com o a realidade dos autos que versa sobre assassinato de uma jovem mãe de apenas 25 anos de idade que era arrimo de família e sustentava 3 filhos menores, um deles ainda bebê e com necessidades especiais, o qual, inclusive, é filho do apelante
Tiago
.

Trata-se, portanto, de dano que em muito excede o ordinário, conclamando, portanto, valor indenizatório nos moldes postos.

A hipossuficiência financeira de
João Vitor
e
Gilmar Oliveira
, assistidos pela Defensoria Pública, não elide essa conclusão na medida em que eles e o corréu
Tiago
foram condenados a,
solidariamente
, indenizar os filhos da ofendida, o que significa dizer que
todos estão obrigados à dívida em sua integralidade
, pagando-a de acordo com as possibilidades que possuem e ficando sujeito à cobrança do codevedor que mais adimplir a obrigação, questão a ser discutida da esfera própria.

Ora,
Tiago
é empresário, assistido por advogado particular e mandante do crime (contratou os corréus para matar a mãe de seu filho), situações que analisadas em conjunto e somadas ao fato de que em 2018 ele declarou aferir renda mensal de R$ 5.000,00, denotam não ser ele pessoa de parcos recursos financeiros e, portanto, apta a arcar no todo ou em parte com a obrigação solidária imposta.

III
– Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença combatida tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022